Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS JURÍDICOS. PERDA DE PRAZO. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos dos arts.186 e 927 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. Dispõe o art. 32 da Lei m. 8.906/94, que o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa.
3. Compete ao advogado entrar em contato com o cliente e informar acerca da existência de intimação em processo de seu interesse, se o feito ainda permanece sob seus cuidados e a intimação lhe é endereçada. Porquanto se trate a situação de fase de extinção do vínculo contratual, é certo que compete ao causídico agir com zelo, no caso, para esclarecer o cliente acerca da necessidade de adoção de providências.
4. Negou-se provimento ao recurso.